Tribunal: TJSP
Processo: 1069424-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Decreto de improcedência – Julgamento antecipado da lide – Falta de enquadramento, porém, junto ao art. 355, I do CPC/2015 – Ambas as partes pleitearam a produção de prova oral, com o fim de demonstrar a data da descaracterização do autoposto, com remoção das marcas de titularidade da autora (recorrente) – Cerceamento de defesa configurado – Controvérsia

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Decreto de improcedência – Julgamento antecipado da lide – Falta de enquadramento, porém, junto ao art. 355, I do CPC/2015 – Ambas as partes pleitearam a produção de prova oral, com o fim de demonstrar a data da descaracterização do autoposto, com remoção das marcas de titularidade da autora (recorrente) – Cerceamento de defesa configurado – Controvérsia sobre a utilização da identificação dos serviços prestados no posto de combustíveis em relevo com o uso dos elementos componentes do "trade dress" dos postos componentes da rede de distribuição mantida pela apelante (autora), conjugado o emprego de marcas, após o prazo contratual estabelecido para uma descaracterização - Supressão indevida da oportunidade de confirmação das alegações formuladas pelas partes, confrontados requerimentos expressos e tendentes à produção de provas pertinentes com as questões controvertidas - Sentença anulada – Recurso provido.